Tribunal: TJES
Processo: 5014862-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014862-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014862-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA
PACIENTE: ANDERSON DA SILVA PORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WILSOMAR SOUSA SILVA - DF45687
Advogado do(a) IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA - DF45687

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE PROVA DIGITAL. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. O impetrante busca o reconhecimento de constrangimento ilegal e a declaração de nulidade das provas digitais (conversas e arquivos extraídos de celulares, apresentados como "prints"), alegando ausência de perícia técnica válida e inobservância da cadeia de custódia, provas que teriam fundamentado a decisão de pronúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a estreita via do Habeas Corpus é processualmente adequada para a análise e o reconhecimento de alegada nulidade de prova digital (conversas de celular) por suposta quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia técnica, temas que demandam dilação probatória e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou nulidade manifesta que autorize a concessão da ordem em sede de cognição sumária.

III. Razões de decidir

3. A via célere e de cognição sumária do Habeas Corpus não é o instrumento processual adequado para o exame aprofundado de matéria fático-probatória, como a verificação da alegada quebra da cadeia de custódia e a ilicitude das provas digitais, cujo reconhecimento exige a demonstração objetiva de fraude ou vício substancial, o que é incompatível com o rito do writ.

4. O Juízo Coator, na decisão de pronúncia, afastou a preliminar de nulidade de forma fundamentada, destacando: (a) a existência de prévia autorização judicial e o fornecimento voluntário da senha do aparelho pelo corréu; (b) a utilização de relatório técnico policial, cuja validade é admitida pela jurisprudência, especialmente na ausência de indícios de manipulação; e (c) a não demonstração de prejuízo concreto à defesa (pas de nullité sans grief), não se configurando, portanto, manifesta ilegalidade.

5. A questão de fundo que se pretende discutir por meio do Habeas Corpus (nulidade da prova) já é objeto de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do paciente contra a decisão de pronúncia, o que configura a utilização inadequada do writ como substituto do recurso cabível.

IV. Dispositivo e tese

6. Não Conhecimento do HABEAS CORPUS CRIMINAL.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DA SILVA PORTO
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 15980330.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16723294, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, entendeu pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014862-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA
PACIENTE: ANDERSON DA SILVA PORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WILSOMAR SOUSA SILVA - DF45687
Advogado do(a) IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA - DF45687

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DA SILVA PORTO
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O impetrante sustenta, que foi pronunciado com base em provas produzidas na fase investigativa, especialmente aquelas derivadas da extração de dados de aparelhos celulares, cuja licitude questiona sob a alegação de ausência de perícia oficial e violação da cadeia de custódia.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
Habeas Corpus
é uma ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a proteger o direito de locomoção em face de ilegalidade ou abuso de poder.

Conforme o entendimento das Cortes Superiores e desta Corte, sua estreita via não comporta o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório.

A alegação de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia técnica, conforme pacífica jurisprudência, exige a comprovação objetiva de fraude, manipulação ou vício substancial apto a comprometer a fidedignidade do material probatório.

O exame de tal matéria, com a profundidade necessária para se acolher a tese de ilicitude, é incompatível com a via do
Habeas Corpus
.

No caso concreto, o Juízo Coator afastou expressamente a preliminar suscitada, consignando que houve:

Autorização judicial para acesso ao conteúdo do aparelho celular.

Fornecimento voluntário do padrão de desbloqueio pelo corréu Hugo.

Afastamento da alegação de violação ao sigilo das comunicações.

Utilização de relatório técnico policial, o qual é admitido pela jurisprudência do STJ em casos análogos, principalmente quando ausente prova de fraude ou prejuízo.

O impetrante argumenta que a nulidade reside na "ausência de perícia técnica válida" e na "inobservância da cadeia de custódia", mas o Juízo Coator afirmou que a defesa não indicou qualquer prejuízo concreto, invocando o princípio do
pas de nullité sans grief
, cujo entendimento é referendado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A demonstração do efetivo prejuízo é essencial para a alegação de nulidade, mesmo que absoluta.

Ademais, o Juízo Coator argumentou que não há nos autos indício de manipulação ou fraude.

Além disso, a decisão de pronúncia, que utilizou os
prints
e conversas como indícios de autoria, é recorrível pelo Recurso em Sentido Estrito, o qual, conforme as informações, já foi interposto pelo paciente e está em trâmite na 1ª Câmara Criminal, pendente de julgamento.

O emprego do
Habeas Corpus
como substituto do recurso cabível constitui um desvirtuamento da ação constitucional, buscando, indevidamente, a subversão da sistemática recursal.

Portanto, a matéria de fundo, que envolve o debate sobre a licitude e a quebra da cadeia de custódia das provas digitais, exige uma análise aprofundada do contexto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
Habeas Corpus
.

Não se vislumbra, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique o conhecimento e a concessão da ordem, em especial quando a questão já foi expressamente enfrentada e rechaçada pelo Juízo Coator em decisão devidamente fundamentada.

Acompanho o parecer do Ministério Público no que tange à inadequação da via.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente HABEAS CORPUS, por inadequação da via eleita.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)